Tribunal: TJSP
Processo: 1018882-37.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ASSIM CULMINANDO COM A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA PROFERIDA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ASSIM CULMINANDO COM A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA PROFERIDA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – CASA DE VALORES RECORRIDA QUE JUNTOU AOS AUTOS OS RESPECTIVOS COMPROVANTES DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO DE AUTORIZAÇÃO PARA SAQUE DE VALOR NOS LIMITES EM QUE PROMOVIDOS, ALÉM DE CÓPIA DO COMPROVANTE DA "TED" QUE INDICA CRÉDITO DO VALOR CONTRATADO PELO DEMANDANTE - ADEQUADA IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA PORQUE AJUSTADA A REALIDADE – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.